Tribunal: TJES
Processo: 0000526-71.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0526
-
71
.20
1
7
.8.08.00
66

APELANTE: NATALIA CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
311
, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO
-
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Verifica-se que a
autoria e
materialidade rest
aram
comprovada
s.

2
.

Rejeição da tese de absolvição, por existência de suporte probatório mínimo para a manutenção da condenação d
a
ré pela prática do crime capitulado no art. 311 do CP.

3.

E
m relação
a fixação dos
honorários,
p
onderando os critérios previstos
no
Código de Processo Civil, especialmente
a defesa d
a
ré desde o início da ação penal, apresentada resposta preliminar, participação da produção de prova em audiência e alegações finais condizentes com a prova dos autos e com a boa técnica profissional,
o lugar da prestação de serviço, e
todo
o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
Defensora Dativa
, reputo coerente e proporcional
o
s honorários
fixados
no va
l
or de
R$
1.
0
00,00 (
um mil
reais).

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, _________/_________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000526-71.2017.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATALIA CRAVO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0526
-
71
.20
1
7
.8.08.00
66

APELANTE: NATALIA CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATALIA CRAVO DOS SANTOS

em face da sentença de fls. 50/52v, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Colatina/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou a ré nas iras do
artigo
311
,
do Código Penal,
impondo-lhe
a pena
de
0
3
(
três
) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de

1
0
(
dez
) dias-multa.

N
as razões recursais de fls.
72
/
77
,
a Defesa
pugna pela
absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código Penal, subsidiariamente requer a absolvição por falta de provas e por fim, requer
honorários advocatícios fixados em favor da advogada dativa atuante no feito.

Contrarrazões
às fls. 79/80v
,
onde
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id 3490576
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Eis o breve relatório. Ao
revisor
.

V
itória/ES,
18
de
outubro
de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0526
-
71
.20
1
7
.8.08.00
66

APELANTE: NATALIA CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATALIA CRAVO DOS SANTOS

em face da sentença de fls. 50/52v, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Colatina/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou a ré nas iras do
artigo
311
,
do Código Penal,
impondo-lhe
a pena
de
0
3
(
três
) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de

1
0
(
dez
) dias-multa.

N
as razões recursais de fls.
72
/
77
,
a Defesa
pugna pela
absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código Penal, subsidiariamente requer a absolvição por falta de provas e por fim, requer
honorários advocatícios fixados em favor da advogada dativa atuante no feito.

Contrarrazões
às fls. 79/80v
,
onde
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id 3490576
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra
a
ré pela prática do crime
previsto no art.
311
,
do CP,
estando indene de dúvidas tanto a autoria quanto a materialidade do crime.

C
omungo do entendimento explicitado pelo
magistrado
a quo
, bem como pelo
douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Verifica-se que a
autoria e
materialidade rest
aram
comprovada
s,
eis que a
materialidade delitiva foi atestada através do Boletim Unificado de fls. 07/08, Auto de Apreensão às fls. 21 e Laudo de Vistoria às fls. 19.

A autoria do crime, por sua vez, restou demonstrada pela concludente prova oral coligida durante a persecução penal, merecendo destaque o interrogatório prestado pela acusada em juízo, às fls. 39, em que afirmou que confirma as declarações prestadas na esfera policial, que ela mesma afixou a placa MSN3269 na motocicleta Dafra Speed de cor vermelha, que essa placa era de outra moto que pertencia a ela e que havia “batido o motor.

Assim, em que pese a declaração prestada pela apelante onde confirma a autoria da adulteração, restando nítido que concorreu para a prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal e que a adulteração foi feita em seu benefício, não sendo cabível acolher o pleito pela absolvição.

Insta salientar, que baseado na prova oral colhida e demais elementos probatórios produzidos no curso da investigação e da instrução processual, a pretensão absolutória não procede.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
Rejeição da tese de absolvição, por existência de suporte probatório mínimo para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime capitulado no art. 311 do CP
. Desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o crime do art. 28 do mesmo diploma. Impossibilidade. Redução da pena. Terceira fase da dosimetria da pena por tráfico. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei antidrogas. Não cabimento. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0015140-52.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 13/02/2019; DJES 22/02/2019). (grif
ei)

Logo, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito que acarretasse a absolvição da apelante, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada ao crime tipificado no artigo 311 do CP.

Após observar os termos da ação típica delineada nos autos e analisando os contornos do delito perpetrado, entendo que a irresignação neste ponto não merece prosperar estando correto o entendimento firmado em sede de sentença.

Por fim, em relação a fixação dos honorários, p
onderando os critérios previstos
no
Código de Processo Civil, especialmente
a defesa d
a
ré desde o início da ação penal, apresentada resposta preliminar, participação da produção de prova em audiência e alegações finais condizentes com a prova dos autos e com a boa técnica profissional,
o lugar da prestação de serviço, e
todo
o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
Defensora Dativa
, reputo coerente e proporcional
o
s honorários
fixados
no va
l
or de
R$
1.
0
00,00 (
um mil
reais).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0526
-
71
.20
1
7
.8.08.00
66

APELANTE: NATALIA CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
311
, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO
-
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Verifica-se que a
autoria e
materialidade rest
aram
comprovada
s.

2
.

Rejeição da tese de absolvição, por existência de suporte probatório mínimo para a manutenção da condenação d
a
ré pela prática do crime capitulado no art. 311 do CP.

3.

E
m relação
a fixação dos
honorários,
p
onderando os critérios previstos
no
Código de Processo Civil, especialmente
a defesa d
a
ré desde o início da ação penal, apresentada resposta preliminar, participação da produção de prova em audiência e alegações finais condizentes com a prova dos autos e com a boa técnica profissional,
o lugar da prestação de serviço, e
todo
o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
Defensora Dativa
, reputo coerente e proporcional
o
s honorários
fixados
no va
l
or de
R$
1.
0
00,00 (
um mil
reais).

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.